Tribunal: STF
Processo: RE 423721
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO: LEGITIMIDADE
DE SUA COBRANÇA ANTES E APÓS A CF/88. SÚMULA 732/STF.
I. - O
Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando procedente
pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade,
declarou a "constitucionalidade, com força vinculante, com eficácia
erga omnes e com efeito ex tunc, do art. 15, § 1º, incisos I e II, e
 § 3º da Lei nº 9.424, de 24/12/96" (ADC 3/DF, Ministro Nelson
Jobim, "D.J." de 14.12.99). Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal
Federal, pelo seu Plenário, não conheceu de recurso extraordinário
interposto pelo contribuinte, que versava a respeito da cobrança da
contribuição do salário-educação posteriormente à Lei 9.424/96 (RE
272.872/RS, Relator Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.4.2001).
Finalmente, em 17.10.2001, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu
Plenário, não conheceu de recurso extraordinário interposto pelo
contribuinte, em que se questionava a cobrança da citada
contribuição na vigência da Constituição Federal de 1988, mas em
período anterior à Lei 9.424/96. É dizer, o Supremo Tribunal
Federal, no citado julgamento, deu pela constitucionalidade do DL
1.422/75, art. 1º, § 1º e § 2º, e pela recepção, pela C.F./88, da
alíquota de 2,5% fixada pelo Decreto 87.043, de 22.3.82, que
perdurou até ter vigência a Lei 9.424, de 24.12.96 (RE 290.079/SC,
Relator Ministro Ilmar Galvão). Seguiram-se julgamentos, no mesmo
sentido e na mesma sessão, de inúmeros outros recursos
extraordinários.
II. - Incidência da Súmula 732/STF.
III. -
Agravo não provido.